Tribunal: STF
Processo: RHC 55477
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-09
Data de publicação: 1977-08-09

Ementa:
1. O art. 361 do C. Pr. Penal expressa que o réu será citado por edital no caso de não ser encontrado ao ensejo da citação direta, isto é, quando se fixar a citação por mandado (Cód. cit. art. 551 a 552). Referida regra não determina que, na citação por mandado, o oficial de justiça procura o citando por mais de uma vez, nem, obviamente, que, no caso de procurar o citando por várias vezes, ele, oficial, certifique o dia e a hora de cada uma diligência que haja executado para procurá-lo.
2. Citação edital de réu que, procurado em sua casa por várias vezes, como certificou o oficial de justiça, não foi encontrado. Validez do ato.
3. Recurso de habeas corpus a que o STF nega provimento.